Tribunal: STF
Processo: ARE 1567164
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PROVAS DERIVADAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA E SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DOS TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que, (a) a fundamentação acerca da repercussão geral da matéria é deficiente e (b) as circunstâncias apontadas no caso foram suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo e (c) incide ao caso os Tema 182 e 660 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2.. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    6. No caso concreto ora sob análise, verificou-se que, após o recebimento de denúncia anônima e outras informações, os Policiais Militares dirigiram-se ao local indicado como sendo o quartel-general do tráfico de drogas no Morro da Coca-Cola. Lá, segundo os dados recebidos, estaria o acusado Marcos Duarte Bertanha, conhecido como MK, apontado como líder do tráfico, além de outros indivíduos já identificados pelos agentes em razão da atuação criminosa na cidade de Arraial do Cabo. O local era utilizado como ponto de encontro após o término dos turnos na boca de fumo, momento em que os envolvidos recolhiam armas, drogas e organizavam cargas de entorpecentes recém-chegadas.



    7. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009



    8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X, XI, LIV; 102, III e §3º. CP, arts. 59, 69, 71, 121, §2º, V, 14, II. CPP, arts. 240, §2º; 492, I, "e". Lei 11.343/2006, arts. 33, 35, 40, IV. CPC/2015, art. 1.035, §2º. RISTF, art. 327, §1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280, RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016; STF, AI 742.460-RG (Tema 182, RG), Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009; STF, ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013; STF, HC 95.015/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 24.04.2009; STF, RHC 181.563/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.03.2020.